Tribunal: TJSP
Processo: 2130230-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Tutela de urgência - Ação inibitória e indenizatória – Requerimento tendente a que a agravada seja compelida a cessar o uso de marca e de desenho industrial objeto da demanda – Anunciado inadimplemento de contrato entre 2022 e 2023 – Descaracterização da urgência - Necessidade do exercício do contraditório, inviável a adoção da versão unilateral apresentada pela recorrente, potencializado,

Ementa:
Tutela de urgência - Ação inibitória e indenizatória – Requerimento tendente a que a agravada seja compelida a cessar o uso de marca e de desenho industrial objeto da demanda – Anunciado inadimplemento de contrato entre 2022 e 2023 – Descaracterização da urgência - Necessidade do exercício do contraditório, inviável a adoção da versão unilateral apresentada pela recorrente, potencializado, inclusive, dano reverso - Ausência dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 – Decisão mantida – Recurso desprovido.